Tribunal: TJSP
Processo: 0035287-27.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, aplicando-se a Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção. Excluída a imposição de custas ao INSS".